Tribunal: TJDFT
Processo: 0001602-96.2015.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL E TESTE DO ETILÔMETRO ATESTANDO A EMBRIAGUEZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por falta de prova quando o crime de embriaguez ao volante foi comprovado por testemunho policial e pelo teste do etilômetro, atestando que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Recurso conhecido e desprovido.